Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728543-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER MENDES BASTOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, WAGNER MENDES BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Compulsando os autos, verifica-se que WAGNER MENDES BASTOS interpôs apelação, ao ID 47379883, contra a sentença de ID 47379865. Intimado a regularizar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (49445359), deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado ao ID 49992268. De sua vez, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs a apelação de ID 47379887. Na sequência, houve o protocolo do ID 47379891, intitulado “Apelação”, acompanhado de documentos, mas sem a apresentação da peça recursal. O fato foi certificado nos autos e determinada a intimação da TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 47379896). Em decisão de ID 47379900, o juízo de origem manifestou-se no sentido de deixar de analisar a referida petição, tendo em vista a ausência de manifestação da parte. Posteriormente, em 11/04/2023, a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA protocolou a apelação de ID 47379901. Intimadas as partes a apresentarem contrarrazões aos recursos, a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA interpôs a apelação adesiva de ID 47379916, cujas razões recursais correspondem às daquela interposta ao ID 47379901. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante WAGNER MENDES BASTOS para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar, que suscito de ofício, de não conhecimento do recurso de ID 47379883, em função da deserção. Intime-se, ainda, a TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre a preliminar, que também suscito de ofício, de não conhecimento dos recursos de ID 47379901, em virtude da intempestividade, e de ID 47379916, em função da preclusão consumativa. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora